Tribunal: STF
Processo: ARE 957940
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-10
Data de publicação: 2018-04-10

Ementa:
AGRAVO – OBJETO – IMPUGNAÇÃO – DEFICIÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Visando o recurso reformar certa decisão, as razões devem estar direcionadas a infirmá-la. O descompasso entre o fundamento consignado no ato atacado e a minuta do agravo interno conduz, por si só, ao não conhecimento deste último. Precedente: agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário nº 598.609/MG, relatado, no Pleno, pelo ministro Edson Fachin, acórdão publicado no Diário da Justiça de 17 de agosto de 2017.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ante o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, fica afastada, no julgamento de recurso, a majoração de honorários advocatícios quando ausente fixação na origem. 



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.